Tribunal: TJDFT
Processo: 0005328-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. FILMAGENS DA AÇÃO DELITIVA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO NUMERÁRIO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DECISÓRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06.
2. Inviável a restituição dos valores apreendidos porquanto a defesa não comprovou a procedência lícita do numerário. Inteligência do art. 63, I, § 1o, da LAD.
3.Compete ao Juiz da Execução Penal examinar e decidir o pedido do condenado de gratuidade judiciária.
4. Recurso conhecido e desprovido.